Tribunal: CARF
Processo: 13603.003167/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.003167/2008-41
ACÓRDÃO
1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEKSID DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
ASSUNÇÃO DO ÔNUS DO IRRF.
A fruição do favor fiscal decorrente da retenção de IRRF sobre royalties
vinculados a contrato de transferência de tecnologia averbado junto ao
INPI só é cabível quando o interessado comprova que suportou o encargo
tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ÔNUS PROBATÓRIO.
CONTRIBUINTE.
A restituição de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito
líquido e certo do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Rafael Zedral, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 01-37.577,
proferido pela 5a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado referente a IRRF incidente no pagamento de
royalties ao exterior, alusivo ao ano-calendário de 2007.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata o presente processo da manifestação de inconformidade (fls. 206 a
233)contra o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado
pelo contribuinte.
Conforme
detalhado
no
Despacho
Decisório
no
290/2019-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ, de 04 de setembro de 2019, o contribuinte formulou
um pedido de restituição baseado no incentivo fiscal previsto no inciso V, alínea
“a”, do art. 17 da Lei 11.196, de 25 de novembro de 2005. O referido pedido foi
instruído, dentre outros documentos, com o Contrato de Transferência de
Tecnologia celebrado entre o contribuinte, Teksid do Brasil, e a Teksid S.A; esta
última com sede na Itália.
Segundo estipulado neste contrato firmado entre as partes, o pagamento
do imposto de renda brasileiro a ser retido na fonte ficaria a cago da empresa
cedente da tecnologia, ou seja, a Teksid S.A. Coube à fonte pagadora, Teksid do
Brasil, a responsabilidade para o recolhimento do imposto, cujo ônus foi assumido
pela Teksid S.A.
A Autoridade Tributária também apurou que o nome da empresa
solicitante do benefício fiscal, Teksid do Brasil, não consta no Relatório Anual da
Utilização dos Incentivos Fiscais divulgado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia,
referente ao ano base de 2007.
Sendo assim, considerando que a Teksid do Brasil não foi responsável pelo
efetivo pagamento do imposto de renda retido na fonte e que ela não consta no
Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais divulgado pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia, a Autoridade Tributária decidiu pelo indeferimento do
pedido de restituição formulado pelo contribuinte.
O contribuinte tomou ciência do referido Despacho Decisório no dia 10 de
setembro de 2019 e ingressou com sua Manifestação de Inconformidade no dia
10 de outubro de 2019.

Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
3
Em sua defesa o manifestante alegou, resumidamente, que:
- a Lei do Bem (Lei 11.196/05) previu os requisitos para conceder o
benefício fiscal estipulado no art. 17, inciso V da referida lei;
requisitos estes observados pelo contribuinte;
- o Decreto no 5.798/06 e a Portaria do Ministério da Fazenda no
426/11 regulamentaram a matéria e a empresa atendeu a todos os
requisitos estipulados na legislação aplicável;
- o fato da Teksid do Brasil não ter assumido o ônus do pagamento do
IRRF é irrelevante, pois não é requisito para fruição do referido
benefício fiscal;
- só o fato do nome da empresa não constar no Relatório Anual da
Utilização dos Incentivos Fiscais divulgado pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT), não prejudica seu direito creditório;
- o Despacho Decisório se limitou a afirmar que a empresa não consta
no Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais divulgado pelo
MCT, não demonstrando qual requisito teria sido descumprido pela
empresa; logo, não está devidamente motivado;
- deve haver no presente caso uma flexibilização acerca da
documentação comprobatória do direito creditório ora pleiteado, na
medida em que a Impugnante não pode ser prejudicada pela demora
na análise do presente PER pela Receita Federal, uma vez já
ultrapassado o prazo prescricional para a verificação das informações
prestadas”.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
INCENTIVOS FISCAIS. PAGAMENTOS DE ROYALTIES AO EXTERIOR. CRÉDITO DE
20% DO IRRF. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
A comprovação do atendimento às exigências e requisitos definidos na Lei
11.196/2005 e atos normativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil é
condição para usufruir do benefício fiscal relativo ao IRRF. O descumprimento de
qualquer das condições impostas impossibilita o acesso ao crédito objeto do
incentivo fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
4
A restituição de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e
certo do sujeito passivo. Não existe certeza e liquidez do crédito pleiteado quando
não observados os requisitos necessários para fruição do referido incentivo fiscal.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não cabe nulidade do Despacho Decisório quando a motivação nele descrita,
embora sucinta, seja suficientemente clara e precisa, de forma a propiciar que o
contribuinte exerça de forma satisfatória seu direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em sede recursal, a Recorrente ratificou os argumentos expostos por ocasião da
manifestação de inconformidade, tanto preliminarmente, quanto no mérito:
“(...)
De fato, o contrato de transferência de tecnologia, averbado junto ao INPI,
foi juntado às e-fls. 4/7 e 56/63 destes autos. Os contratos de câmbio, que
evidenciam a remessa de valores da Teksid do Brasil para a Página 2 de 6 Teksid
S.A, constam das e-fls. 64/114. Os comprovantes de recolhimento do IRRF
incidente na operação podem ser verificados às fls.
115/139 e as informações prestadas ao MCT (fis. 38/53). para o ano de
referência 2007, demonstram que os dispêndios realizados totalizaram R$
10.873.336,46.
Acontece que também consta nos autos que o Ministério da Ciência e
Tecnologia questionou e requereu esclarecimentos, essencialmente, quanto à
relação informada pela empresa no item 5.1.2 do Formulário("Relação dos
Principais Serviços de Terceiros") sob a alegação de que que a posição daquele
órgão em relação aos serviços ali listados era de que não se enquadravam nos
benefícios de incentivos à inovação por não corresponderem a Serviço de Apoio
Técnico, conforme entendimento firmado pelo Ministério.
Diante disso, a Recorrente concordou em excluir a relação elencada no
Quadro 5.1.2 e em reduzir o valor correspondente na linha 2.4 do Quadro 5.1
("Dispêndios do Programa"), tendo, por conseguinte retificado sua DIPJ, para
que tais pontos fossem adequados, de acordo com o entendimento do MCT.
Inclusive, às e-fls. 409-410, demonstram os fatos narrados.
Destaco, ainda, que às e-fls. 411-413, é possível conferir que a Recorrente
enviou ao MTC “solicitação de exclusão da Teksid do Brasil da lista de empresas
com inconsistências na Prestação de Contas ao MCT relativa ao ano base de
2007”. Porém, não há uma resposta conclusiva nos autos (e-fls. 419) acerca da
questão e das correções feitas pela Recorrente. (sem destaques no original).
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
5
Contudo, em exame do mencionado Recurso Voluntário, a partir da documentação
apresentada nos autos, entendeu-se pela conversão do julgamento em diligência (Resolução no
1402-001.834, e-fls. 526-534), nos seguintes termos:
“DISPOSITIVO
Ante o exposto, tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente
em seu recurso voluntário e as provas produzidas nos autos, oriento meu voto no
sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem para que a autoridade administrativa: oficie o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações a se manifestar se a Recorrente cumpriu todos os
requisitos previstos na legislação para fruição do benefício fiscal, decorrente da
retenção de IRRF sobre royalties vinculados a contrato de transferência de
tecnologia averbado junto ao INPI e porque o nome da Recorrente não constou
Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais divulgado pelo MCT.
Destaco que devem ser considerados os ajustes feitos pela Recorrente no
valor correspondente na linha 2.4 do Quadro 5.1 ("Dispêndios do Programa") do
formulário do benefício fiscal em Relação dos Principais Serviços de Terceiros,
bem como a retificado da DIPJ (ano-calendário 2007).
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados,
informando, inclusive, se for o caso, o valor do direito creditório a título de IRRF a
ser restituído.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às
diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a
respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Em seguida retornem os autos para o E. CARF dar prosseguimento ao
julgamento do Recurso Voluntário”.
A Unidade de Origem, então, às e-fls. 555-556, intimou o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) para que prestasse os seguintes esclarecimentos:
1) Manifestar se a TEKSID cumpriu todos os requisitos previstos na legislação para
fruição do benefício fiscal, no ano-calendário 2007, decorrente da retenção de
IRRF sobre royalties (inciso V, art. 17 da Lei 11.196/2005) vinculados a contrato de
transferência de tecnologia averbado junto ao INPI (no 050714/01); e
2) Porque o nome da Recorrente não constou Relatório Anual da Utilização dos
Incentivos Fiscais divulgado pelo MCT à época.

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
6
O MCTI apresentou suscintas informações, às e-fls. 562-567, no sentido de não
foram encontrados registros que indiquem a apresentação de informações dos projetos de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da empresa TEKSID DO BRASIL LTDA., CNPJ 16.694.812/0001-
14, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) no ano-calendário de 2007.
Segue reproduzido:

Na sequência, em cumprimento à Resolução mencionada, a Unidade de Origem
prestou, às e-fls. 568-569, a Informação RENDA-EQAUD/DEVAT06-VR No 239/2025 no sentido de
que a Recorrente não teria atendido todos os requisitos exigidos pela legislação, logo, não poderia
usufruir do benefício fiscal, ficando crédito pleiteado indeferido:
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
7

Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
8

Por sua vez, a Recorrente, após ser cientificada para se manifestar sobre a
informação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), às e-fls. 575-580, aduziu que
o MCTI não respondeu adequadamente às determinações deste Conselho, limitando-se a afirmar –
de forma não condizente com a realidade, como comprovado acima – que não se teria registros
que indicassem a apresentação de informações dos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
da empresa.
Após, os autos retornaram a este Tribunal para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
9

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Como bem relatado, trata o presente processo de pedido de restituição formulado
pelo Recorrente baseado no incentivo fiscal previsto no inciso V, alínea “a”, do art. 17 da Lei
11.196, de 25 de novembro de 2005. O referido pedido foi instruído, dentre outros documentos,
com o Contrato de Transferência de Tecnologia celebrado entre o contribuinte, Teksid do Brasil, e
a Teksid S.A; essa última com sede na Itália.
Porém, a Autoridade Tributária também apurou que o nome da empresa solicitante
do benefício fiscal, Teksid do Brasil, ora Recorrente, não constou no Relatório Anual da Utilização
dos Incentivos Fiscais divulgado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, referente ao ano base de
2007, e indeferiu o pleito de restituição.
O despacho decisório foi mantido pela DRJ. Inconformada, a Recorrente apresentou
recurso voluntário ratificando os argumentos delineados em sua manifestação de inconformidade
(preliminar e mérito).
Nesse contexto, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo assistir
razão à Recorrente. Explico.
Nos termos já mencionados, o litígio se restringe a comprovação dos requisitos para
a fruição do incentivo fiscal estipulado na Lei 11.196/2005, art. 17, inciso V, alínea ‘a’ da Lei
11.196/2005:
“Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
(...)
V- crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços a)
20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir
de 1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2008; a) 20% (vinte por cento),
relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de janeiro de
2006 até 31 de dezembro de 2008;
(...)”
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
10
Por sua vez, o Decreto no 5.798, de 07 de junho de 2006, ao regulamentar a
questão, estipulou em seu art. 3o o seguinte:
“Art. 3o A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
(...)
V - crédito do imposto sobre a renda retido na fonte, incidente sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados
ou registrados nos termos da Lei n o 9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguintes
percentuais:
a) vinte por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2006, até 31 de dezembro de 2008; b) dez por cento,
relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1 o de janeiro de
2009, até 31 de dezembro de 2013; e
(...)
§ 4o O crédito do imposto sobre a renda retido na fonte, a que se refere o inciso V
do caput deste artigo, será restituído em moeda corrente, conforme disposto em
ato normativo do Ministério da Fazenda.”
Em cumprimento ao § 4o do Art. 3o Decreto no 5.798/2006 foi publicada a Portaria
MF no 426, de 30 de agosto de 2011, estipulando os critérios e procedimentos necessários para
que o referido incentivo fiscal pudesse ser usufruído, in verbis:
“Art. 1o O crédito decorrente do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou
científica e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência de
tecnologia averbados ou registrados nos termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de
1996, será efetuado nos seguintes percentuais:
I - 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2006, até 31 de dezembro de 2008; e
II - 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2009, até 27 de julho de 2010.
§ 1o Somente poderá se beneficiar do crédito de que trata o caput a pessoa
jurídica que comprovar a realização de dispêndios em projetos de pesquisa
no País, em montante equivalente a, no mínimo:

Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
11
I - uma vez e meia do valor do benefício, para pessoas jurídicas nas áreas
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM); e
II - o dobro do valor do benefício, nas demais regiões.
§ 2o O pedido para reconhecimento do crédito deverá ser apresentado ao
órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com jurisdição sobre
o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhado com a
informação do número da contracorrente e agência bancária em que a
pessoa jurídica deseja receber o valor do crédito, devendo ser anexado ao
pedido os seguintes documentos:
I - comprovante de recolhimento do IRRF;
II - declaração expedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), informando o número do contrato averbado pela empresa em tal
órgão; e
III - comprovante de prestação ao Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT) de informações anuais sobre os projetos de pesquisa de que trata
o § 1o. (grifo nosso)§ 3o Reconhecido o direito ao crédito, a importância
será paga, por meio de Ordem Bancária (OB) emitida em favor da pessoa
jurídica titular do crédito.
Art. 2o O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção do
crédito de que trata esta Portaria implica perda do direito ao benefício recebido e
o recolhimento do valor correspondente, acrescido de juros e multa, previstos na
legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 3o A RFB baixará os atos necessários ao cumprimento do disposto nesta
Portaria.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Fica revogada a Portaria MEFP no 633, de 6 de novembro de 1990”.
Nesse contexto de normas, no Despacho Decisório no
290/2019-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ constaram dois os motivos que ensejaram o indeferimento da
restituição:
1) o contribuinte não foi o responsável pelo pagamento do imposto de renda retido
na fonte e
2) o nome da empresa não constar no Relatório Anual do Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT.

Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
12
Entretanto, de acordo com o acórdão de piso, os julgadores reconheceram que
houve remessas de valores a título de royalties e que sobre eles foram recolhidos os impostos
devidos e que não haveria motivo para negar seu direito creditório com base neste critério.
Segue transcrito trecho do acórdão de piso:
“Conforme
disposto
no
Despacho
Decisório
no
290/2019-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ, foram dois os motivos que ensejaram o
indeferimento da restituição: o contribuinte não foi o responsável pelo
pagamento do imposto de renda retido na fonte e o nome da empresa não
constar no Relatório Anual do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT.
Com relação ao primeiro motivo, cabe razão ao manifestante.
Para ter direito ao crédito, um dos requisitos estipulados na legislação é a
comprovação do pagamento do imposto de renda retido na fonte incidente sobre
royalties creditados a beneficiários no exterior.
Quanto a isso, não há dúvida alguma que o pagamento fora realizado. A
Autoridade Tributária no seu próprio Despacho Decisório (fl. 199) confirmou que
houve remessas de valores a título de royalties e que sobre eles foram recolhidos
os impostos devidos.
Portanto, tendo em vista que o contribuinte comprovou o pagamento do
IRRF, não há motivo para negar seu direito creditório com base neste critério”.
(Grifou-se)
Ocorre que também constou na decisão da DRJ que, por mais que não esteja
previsto na legislação que para usufruir do incentivo fiscal seja necessário que o nome da
empresa conste no Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais divulgado pelo MCT, a
não inclusão do nome da empresa no referido relatório (e-fls. 170 a 195), é prova de que ela não
cumpriu com todos os requisitos impostos pela legislação vigente.
E concluiu, consignando que, de acordo sobre o Relatório Anual do MCT (e-fls.
175), as empresas que não constam no anexo I do Relatório apresentaram informações
imprecisas e/ou incompatíveis aos requisitos estipulados na Lei no 11.196/05 e assim, elas não
teriam atendido a todos os requisitos dispostos na legislação.
Por outro lado, a Recorrente alegou que cumpriu todos os requisitos previstos na
legislação para fruição do benefício fiscal decorrente da retenção de IRRF sobre royalties
vinculados a contrato de transferência de tecnologia averbado junto ao INPI e que o fundamento
adotado pela DRJ não encontra amparo na legislação, como bem salientado no acórdão de piso.
De acordo com a Recorrente, o fato de seu nome não ter sido incluído no
Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais, ano base 2007, divulgado pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT), seria irrelevante, porque os três requisitos estipulados pelo art. 17,
V, da Lei no 11.196/05, regulamentado pelo Decreto no 5.798/06 e pela Portaria MF no 426/11
foram cumpridos.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
13
Esses requisitos, para que a pessoa jurídica que remeta valores para o exterior, a
título de royalties, tenha direito ao crédito do IRRF, são:
(i) o pagamento de IRRF incidente sobre os valores remetidos a título de
royalties;
(ii) a averbação do contrato de transferência de tecnologia no INPI, e,
(iii) o cumprimento do compromisso de realizar dispêndios em pesquisa no
país, nos montantes mínimos legalmente previstos.
Em verdade, o contrato de transferência de tecnologia, averbado junto ao INPI, foi
juntado às e-fls. 4/7 e 56/63 destes autos. Os contratos de câmbio, que evidenciam a remessa de
valores da Teksid do Brasil para a Teksid S.A, constam das e-fls. 64/114. Os comprovantes de
recolhimento do IRRF incidente na operação podem ser verificados às fls. 115/139 e as
informações prestadas ao MCT (fis. 38/53). para o ano de referência 2007, demonstram que os
dispêndios realizados totalizaram R$ 10.873.336,46.
Acontece que, também, consta nos autos que o Ministério da Ciência e Tecnologia
questionou e requereu esclarecimentos, essencialmente, quanto à relação informada pela
empresa no item 5.1.2 do Formulário ("Relação dos Principais Serviços de Terceiros") sob a
alegação de que que a posição daquele órgão em relação aos serviços ali listados era de que não
se enquadravam nos benefícios de incentivos à inovação por não corresponderem a Serviço de
Apoio Técnico, conforme entendimento firmado pelo Ministério.
Diante disso, a Recorrente concordou em excluir a relação elencada no Quadro
5.1.2 e em reduzir o valor correspondente na linha 2.4 do Quadro 5.1 ("Dispêndios do Programa"),
tendo, por conseguinte retificado sua DIPJ, para que tais pontos fossem adequados, de acordo
com o entendimento do MCT. Inclusive, às e-fls. 409-410, demonstram os fatos narrados.
Destaco, ainda, que às e-fls. 411-413, é possível conferir que a Recorrente enviou
ao MTC “solicitação de exclusão da Teksid do Brasil da lista de empresas com inconsistências na
Prestação de Contas ao MCT relativa ao ano base de 2007”.
Ante tais fatos e provas e, principalmente, considerando que a própria DRJ
reconheceu que houve remessas de valores a título de royalties e que sobre eles foram recolhidos
os impostos devidos pela Recorrente, o julgamento foi convertido em Diligência à Unidade de
Origem para que a autoridade administrativa: oficiasse o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações a se manifestar se a Recorrente cumpriu todos os requisitos previstos na legislação para
fruição do benefício fiscal, decorrente da retenção de IRRF sobre royalties vinculados a contrato
de transferência de tecnologia averbado junto ao INPI e porque o nome da Recorrente não
constou Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais divulgado pelo MCT.
Em cumprimento à diligência mencionada, o MCTI expediu o Ofício n.
282/2025/MCTI (e-fls. 562-567) apresentando a seguinte resposta:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
14
“I- Não foram encontrados registros que indiquem a apresentação de
informações dos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da empresa
TEKSID DO BRASIL LTDA., CNPJ 16.694.812/0001-14, ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) no ano-calendário de 2007. Possivelmente, por
essa razão, o nome da referida empresa não consta no relatório de execução da
Lei do Bem referente ao mesmo ano-calendário”.
Por sua vez, a Unidade de Origem prestou, às e-fls. 568-569, a Informação RENDA-
EQAUD/DEVAT06-VR No 239/2025 que reproduzo a seguir:
“Trata o presente Relatório de Diligência da análise de crédito de R$
857.918,95 (oitocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dezoito reais e
noventa e cinco centavos), referente a 20% do Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre valores remetidos a beneficiário residente no exterior, a título de royalties e
assistência técnica, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados nos termos da Lei no 9.279/1996 e inciso V do art. 17 da Lei
11.196/2005.
O crédito foi indeferido inicialmente por dois motivos: o contribuinte não
foi o responsável pelo pagamento do imposto de renda retido na fonte e o nome
da empresa não consta no Relatório Anual do Ministério da Ciência e Tecnologia –
MCT como beneficiária dos créditos.
Em relação ao primeiro motivo, o CARF o desconsiderou, pois, para ter
direito ao crédito, um dos requisitos estipulados na legislação é a comprovação do
pagamento do imposto de renda retido na fonte incidente sobre royalties
creditados a beneficiários no exterior. E os pagamentos foram confirmados
segundo Despacho Decisório no 290/2019-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ (fls.
199).
Porém, em relação ao segundo critério, o CARF decidiu que caberia
Diligência, uma vez que a DRJ defende que, por mais que não esteja explícito na
legislação que para usufruir do incentivo fiscal seja necessário que o nome da
empresa conste no Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais divulgado
pelo MCT, a não inclusão do nome da empresa no referido relatório (fls. 170 a
195), é prova de que ela não cumpriu com todos os requisitos impostos pela
legislação vigente. Inclusive, de acordo com o Relatório Anual do MCT (e-fls. 175),
as empresas que não constam no anexo I do Relatório apresentaram informações
imprecisas e/ou incompatíveis aos requisitos estipulados na Lei no 11.196/05 e
assim, elas não teriam atendido a todos os requisitos dispostos na legislação.
Assim, conforme determinado na Resolução CARF (fls. 526 a 534), o
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), foi oficiado a (fls. 538 a 556):
1. Manifestar se a TEKSID cumpriu todos os requisitos previstos na
legislação para fruição do benefício fiscal, no ano-calendário 2007,
decorrente da retenção de IRRF sobre royalties ( inciso V, art. 17 da Lei
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
15
11.196/2005) vinculados a contrato de transferência de tecnologia
averbado junto ao INPI (no 050714/01); e
2. Porque o nome da Recorrente não constou Relatório Anual da Utilização
dos Incentivos Fiscais divulgado pelo MCT à época.
O MCTI informou que não há registros da entrega do projeto de P&D pela
Teksid referente ao ano-calendário de 2007 (fls. 562 a 567).
A TEKSID alega que o fato de seu nome não ter sido incluído o Relatório
Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais, ano-base 2007, divulgado pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), seria irrelevante, porque os três
requisitos estipulados pelo art. 17, V, da Lei n. 11.196/05, regulamentado pelo
Decreto no 5.798/06 e pela Portaria MF no 426/11 foram cumpridos:
1. o pagamento de IRRF incidente sobre os valores remetidos a título de
royalties;
2. a averbação do contrato de transferência de tecnologia no INPI, e,
3. o cumprimento do compromisso de realizar dispêndios em pesquisa no
país, nos montantes mínimos legalmente previstos.
Segundo Decreto no 5.798/06, a pessoa jurídica somente pode usufruir o
benefício se assumir compromisso de determinados investimentos:
“Art. 3oA pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
(...)
V-crédito do imposto sobre a renda retido na fonte, incidente sobre os
valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou
científica e de serviços especializados, previstos em contratos de
transferência de tecnologia averbados ou registrados nos termos da Lei no
9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguintes percentuais:
a ) vinte por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2006, até 31 de dezembro de 2008;
(...)
§ 3o O benefício a que se refere o inciso V do caput deste artigo somente
poderá ser usufruído por pessoa jurídica que assume o compromisso de
realizar dispêndios em pesquisa no País, em montante equivalente a, no
mínimo:
I -uma vez e meia o valor do benefício, para pessoas jurídicas nas áreas
de atuação das extintas SUDENE e SUDAM; e
II- o dobro do valor do benefício, nas demais regiões.”
Este compromisso de investimentos é manifestado pela empresa na
averbação dos projetos/contratos junto ao INPI. Mas a averbação é apenas o
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
16
registro do documento, cabendo ainda a análise do MCTI dos montantes a serem
investidos segundo disposição legal. O MCTI é autoridade competente neste
quesito.
Se o próprio Ministério não reconheceu a empresa como beneficiária,
certamente é porque a TEKSID não assumiu o compromisso nos montantes
definidos no Decreto no 5.798/06.
O requisito de pagamento de IRRF incidente sobre os valores remetidos a
título de royalties e a averbação do contrato de transferência de tecnologia no
INPI foram confirmados. Porém, o requisito de cumprimento do compromisso
de realizar dispêndios em pesquisa no país nos montantes mínimos legalmente
previstos não foi atendido e nem confirmado pelo MCTI.
Deste modo, não tendo atendido todos os requisitos exigidos pela
legislação, a TEKSID não pode usufruir do benefício fiscal, ficando crédito
pleiteado indeferido.
Cientifica-se o contribuinte deste Relatório assegurando-lhe o direito à
manifestação segundo Decreto no 7.574/2011 e, posteriormente, que os autos
retornem ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Contudo, como bem afirmado pela Recorrente, em sua manifestação sobre a
Informação da Unidade de Origem, retorno dado pelo MCTI não condiz com a realidade
comprovada documentalmente nos autos, visto que às e-fls. 348 destes autos, a Recorrente
comprovou o recebimento, pelo então Ministério de Ciência e Tecnologia, da documentação do
formulário com as informações dos projetos de P&D:

Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
17
Dessa forma, há prova incontestável de que o Ministério de Ciência e Tecnologia
confirmou o recebimento da documentação à época.
Há, ainda, prova que, após receber o formulário (prova acima), o Ministério de
Ciência e Tecnologia questionou e requereu esclarecimentos acerca da documentação
apresentada. Na oportunidade, a Recorrente informou que atenderia as exigências do MCT e
expressamente solicitou a sua exclusão da lista de empresas que apresentaram inconsistências.
E, em resposta, o servidor do MCT registrou que, “desde que os procedimentos
acima sejam, de fato, providenciados pela Teksid do Brasil o Ministério da Ciência e Tecnologia –
MCT informa que está de pleno acordo com a iniciativa retificadora da empresa”. Na sequência, a
empresa assinalou ter cumprido com o acertado.
Essas provas constam da e-fls. 409 destes autos, mas foram, igualmente, ignoradas
na resposta à intimação da Receita Federal do Brasil. Veja-se:

Portanto, colocando na balança a singela informação do MCTI de que como “não
foram encontrados registros que indiquem a apresentação de informações dos projetos de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da empresa TEKSID DO BRASIL LTDA., CNPJ 16.694.812/0001-
14, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) no ano-calendário de 2007”,
“possivelmente”, esse seria a razão de o nome da Recorrente não constar no relatório de
execução da Lei do Bem referente ao mesmo ano-calendário.

Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
18
Ora, o fato de o nome da Recorrente não constar no Relatório Anual da Utilização
dos Incentivos Fiscais divulgado pelo MCT, não quer dizer que ela não cumpriu com todos os
requisitos impostos pela legislação vigente, principalmente, devido ao fato de não constar na
legislação tal exigência
Além disso, como reconhecido pela própria DRJ, há nos autos os comprovantes de
recolhimento do IRRF incidente na operação podem ser verificados às fls. 115/139. Ou seja, restou
demonstrado que a Recorrente suportou o encargo tributário fazendo jus à fruição do favor fiscal
decorrente da retenção de IRRF sobre royalties vinculados a contrato de transferência de
tecnologia averbado junto ao INPI e realizou os competentes dispêndios requeridos para tanto.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 601
DF CARF MF
Original